Tribunal: TJSP
Processo: 1060843-65.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Facebook. Invasão da conta com aplicação de golpes contra seguidores. Manifesta falha na prestação de serviço e de segurança. Prejuízo à imagem bem caracterizado que configura danos morais. Indenização mantida no patamar estabelecido, visto que adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso adesivo. Inovação recursal. Não conhecimento. Sentença mantida. Recurso do

Ementa:
Apelação. Facebook. Invasão da conta com aplicação de golpes contra seguidores. Manifesta falha na prestação de serviço e de segurança. Prejuízo à imagem bem caracterizado que configura danos morais. Indenização mantida no patamar estabelecido, visto que adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso adesivo. Inovação recursal. Não conhecimento. Sentença mantida. Recurso do autor desprovido e não conhecido o adesivo.